Tribunal: TJDFT
Processo: 0729560-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO. RECEBIMENTO DE VALORES PELO INTERMEDIÁRIO SEM REPASSE À EMPRESA. IRREGULARIDADES OBSERVADAS. RESPONSABILIZAÇÃO JUDICIAL. LIMITADO CONJUNTO DE PROVAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois foi claro ao estabelecer pela impossibilidade do réu reter valores de terceiro, sob o argumento de pagamento de comissão, uma vez que as provas dos autos apontam irregularidades e apropriação de valores.
2.1. Qualquer pagamento de comissão deveria ser requerido diretamente da empresa, não retendo valores de terceiros, devendo o valor ser restituído ao terceiro prejudicado.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.